Tribunal: TJMT
Processo: 0008640-73.2015.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008640-73.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), DOUGLAS CRUZ OLIVEIRA - CPF: 045.210.501-31 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.152.143/0001-19 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - CPF: 896.840.951-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), VINICIUS RENATO WERNER - CPF: 038.064.221-25 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

É de se acolher os embargos, sem atribuir-lhes efeitos modificativos, para sanar omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0008640-73.2015.8.11.0037

EMBARGANTE: GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA. E OUTROS

EMBARGADA:

BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA. E OUTROS
para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento do agravo de instrumento de mesmo número por ele interposto em face de
BANCO DO BRASIL SA
,
cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CHAMAMENTO AO PROCESSO – INVIABILIDADE – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FIADOR - EXTINÇÃO EM VIRTUDE DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – INVIABILIDADE - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR ORIGINAL NÃO OBSTA SUA COBRANÇA DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – DÍVIDA EXCLUÍDA DA RECUPERAÇÃO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - RECURSO DESPROVIDO.

“É descabido o pedido de chamamento ao processo das empresas do mesmo grupo da devedora principal quando elas não têm qualquer participação no contrato sub judice e não há provas de que de alguma forma tenham se coobrigado ao pagamento do débito
.” (TJ-MT - AC: 00587835420158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/05/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/05/2019)”

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015.)

Os embargantes alegam, em síntese, que o crédito é anterior ao pedido de recuperação judicial e tendo sido liquidado nos autos de origem por meio da sentença apelada a sua habilitação no feito recuperacional era medida coercitiva; que deve ser reconhecida a impossibilidade do prosseguimento da ação de origem, agora liquidada, para o cumprimento de sentença, pois o crédito deve ser inserido na recuperação judicial da devedora principal para pagamento, conforme estipulado no plano de recuperação judicial, operando sobre ele todos os efeitos da novação; que as cláusulas do plano de recuperação judicial aprovadas e homologadas estipularam a supressão das garantias reais e fidejussórias, o que implica, na impossibilidade de continuidade da demanda de origem em face do coobrigado, eis que extintas todas as garantias por ele prestada.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, se manifestou pelo desprovimento do recurso.

O recurso foi levado a julgamento e, por unanimidade, nos termos do parecer ministerial, rejeitado.

O embargante interpôs recurso especial, o qual o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento para determinar
“o retorno dos autos ao Tribunal estadual para que analise a alegação de que cláusula do plano de recuperação judicial aprovado prevê a suspensão das garantias em face dos coobrigados, como entender de direito.”

As partes foram intimadas do retorno dos autos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, se manifestou pelo parcial provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça,
o retorno dos autos ao Tribunal estadual para que analise a alegação de que cláusula do plano de recuperação judicial aprovado prevê a suspensão das garantias em face dos coobrigados, como entender de direito. ”

Pois bem. Da análise dos autos tem-se que o acórdão de id. no 88989954 se manifestou sobre a continuidade da execução em relação aos coobrigados, nos termos dos artigos 49 e 59 da LRE, que determinam:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.” (...)

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.”

Assim, ainda que exista cláusula que prevê a suspensão das garantias em face dos coobrigados no Plano de Recuperação Judicial, esta cláusula é manifestamente ilegal, conforme sopesado pelo douto parecerista:

“Com efeito, muito embora o v. acórdão de id. no 88989954, págs. 01/06 tenha se manifestado sobre a continuidade da execução em relação aos coobrigados, deixou de se manifestar sobre a existência de cláusulas no plano de recuperação judicial que impedem o prosseguimento da demanda em face dos coobrigados.

Ora, a existência de premissas no Plano de Recuperação Judicial que impedem o prosseguimento da demanda em face dos coobrigados, são manifestamente ilegais, por contrariar expressa disposição legal contida no art. 49, § 1o, e no art. 59, ambos da LRE, senão vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.” (...)

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.”

Sobre a matéria da extinção das ações contra os coobrigados, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL no 1.333.349 – SP Relator: Luis Felipe Salomão). (g. n.).

Assim sendo, da mesma forma que se concluiu pela possibilidade de prosseguimento da demanda executiva em face dos coobrigados, as premissas estampadas no plano que impedem o prosseguimento da demanda em face dos coobrigados não devem ser mantidas, por serem ilegais.”

De fato, ilegal a cláusula que prevê essa possibilidade pois, para que isso ocorra deve haver a concordância expressa e individual do respectivo credor.

Nesse sentido:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO, COM RESSALVADAS - INCONFORMISMO DAS RECUPERANDAS – PAGAMENTO DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS – Previsão de pagamento de crédito trabalhista no último dia útil do primeiro ano a contar da data da publicação da decisão de homologação da recuperação Judicial - Enunciado I aprovado pelo Grupo Reservado de Direito Empresarial deste Tribunal – Manutenção da decisão que determinou o pagamento do crédito trabalhista, no prazo de 30 dias, sob pena de convolação em falência – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO COM RESSALVAS – Cláusula 2.8 do aditivo que prevê a liberação das garantias e a possibilidade de suspensão das ações judiciais contra os avalistas, fiadores e coobrigados – O plano de recuperação judicial deve observar os limites impostos pelo art. 59 e pelo § 1o do art. 49, ambos da Lei 11.101/2005 – Exclusão da cláusula – Impossibilidade de o plano dispor sobre a desoneração dos coobrigados e devedores solidários – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Art. 61, § 1o, Lei n. 11.101/2005 – O descumprimento de qualquer obrigação contida no plano poderá autorizar a convolação da recuperação judicial em falência – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Alienação dos bens do ativo imobilizado – Necessidade de autorização Judicial – art. 66 da Lei n. 11.101/2005 – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Prazo de dois anos de supervisão judicial, previsto no artigo 61, caput, da Lei 11.101/2005, tem início somente após o transcurso do prazo de carência fixado, consoante Enunciado no 2 do Grupo Reservado de Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo - Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada a sua análise - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
(TJ-SP - AI: 21086228120198260000 SP 2108622-81.2019.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 19/12/2019, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 19/12/2019)

Com essas considerações, com o parecer ministerial, conheço dos embargos sem, todavia, atribuir-lhe efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022